Tribunal: TCU
Processo: 038.311/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela Consloc Construtora e Locações Ltda., em que a empresa reclama a ausência de pagamento pelo Município de Tanhaçu/BA de parcela efetivamente construída e entregue da creche municipal, que constitui o objeto do convênio firmado entre aquele Município e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada pela Consloc Construtora e Locações Ltda., em que a empresa reclama a ausência de pagamento pelo Município de Tanhaçu/BA de parcela efetivamente construída e entregue da creche municipal, que constitui o objeto do convênio firmado entre aquele Município e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por intermédio do termo/convênio 201801007/2018, pactuado no valor total de R$ 2.315.329,86. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno, em: 9.1. não conhecer da presente representação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para que este avalie, dentro de suas atribuições, a eventual adoção de providências com vistas a resguardar os cofres públicos e a garantir a consecução da política pública por ele patrocinada; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à representante e ao Município de Tanhaçu/BA, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentou pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os autos.